Tribunal: TJSP
Processo: 1016095-52.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Autora que foi atingida por composição ferroviária e teve a perna esquerda e o pé direito amputados – Procedência do pedido – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Autora que foi atingida por composição ferroviária e teve a perna esquerda e o pé direito amputados – Procedência do pedido – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada – Autora que tropeçou em escada existente na continuidade da plataforma, de livre acesso às pessoas, e que corresponde a meio de acesso direto à linha férrea, sem qualquer tipo de sinalização ou proteção – Prova testemunhal que corrobora a ausência de segurança no local – Falha na prestação do serviço – Nexo de causalidade com o evento danoso evidenciado – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Danos materiais – Laudo pericial que confirma a necessidade de uso de prótese a fim de possibilitar qualidade de vida à autora – Dano moral configurado – Valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto – Precedente desta Col. Câmara – Recursos dos requeridos não providos, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016095-52.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, é apelada MARISA PORTELLA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos dos requeridos
não providos, rejeitada a matéria preliminar.V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
2
Voto no 30.392
Apelação no 1016095-52.2014.8.26.0114
Apelantes: Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária
Apelada: Marisa Portella
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Campinas
Juiz: Dr. Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO

Responsabilidade
Civil

Município
de
Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária
Indenização por danos materiais e morais Atropelamento em
via férrea Autora que foi atingida por composição ferroviária e
teve a perna esquerda e o pé direito amputados Procedência do
pedido Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município afastada
Autora que tropeçou em escada existente na continuidade da
plataforma, de livre acesso às pessoas, e que corresponde a meio
de acesso direto à linha férrea, sem qualquer tipo de sinalização
ou proteção Prova testemunhal que corrobora a ausência de
segurança no local Falha na prestação do serviço Nexo de
causalidade com o evento danoso evidenciado Culpa exclusiva
da vítima não comprovada Danos materiais Laudo pericial
que confirma a necessidade de uso de prótese a fim de possibilitar
qualidade de vida à autora Dano moral configurado Valor
fixado com razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias
do caso concreto Precedente desta Col. Câmara Recursos dos
requeridos não providos, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por Marisa Portella em
face do Município de Jaguariúna e Associação Brasileira de Preservação Ferroviária,
em razão de acidente sofrido em linha férrea, o que lhe ocasionou a amputação da perna
esquerda e do pé direito.
Conforme sentença de fls. 362/364, o pedido foi julgado procedente
para condenar os requeridos, solidariamente, ao fornecimento da prótese indicada pela
autora, ou outra de mesmo padrão, bem como das sessões de fisioterapia necessárias à
adaptação para o uso da prótese, além do pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), a ser atualizado pela tabela
prática dos débitos da Fazenda desde a data da sentença, acrescido de juros moratórios nos
termos da Lei no 12.703/12 a partir do fato (Súmula 54 do STJ). Diante da sucumbência, os
requeridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
3
sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam o Município e a Associação.
A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária sustenta, em
síntese, a inexistência de responsabilidade diante da culpa exclusiva da vítima, que,
possivelmente embriagada, tentou segurar o trem em movimento em razão de a criança que
estava sob sua responsabilidade ter supostamente entrado na locomotiva, e acabou por
tropeçar na parte em desnível da plataforma e foi atingida pela composição ferroviária.
Alega que a criança teria subido no trem por falta de cuidado dos adultos que a
acompanhavam, bem como assevera que esse foi o primeiro acidente ocorrido no local, o
qual apresenta sinalização e é seguro. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, eis que os danos não ocorreram quando a autora usufruía dos passeios da
Maria Fumaça, mas porque supostamente tentou socorrer uma criança na plataforma da
estação, já com o trem em movimento. Argumenta que não ficou demonstrada a
necessidade da prótese indicada pela autora e pugna pela redução do valor fixado a título
de danos morais (fls. 366/374).
Por sua vez, o Município aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva, e, no mérito, também insiste no reconhecimento da culpa exclusiva da vítima pela
ocorrência do evento danoso. Requer o afastamento da condenação em danos materiais e
morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado (fls. 377/389).
Houve resposta (fls. 392/404).
Inicialmente distribuída à 27a Câmara de Direito Privado, a
presente apelação não foi conhecida com a determinação de remessa à Seção de Direito
Público (fls. 410/414).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
e lhes nego provimento, rejeitada a matéria preliminar.
A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta acolhida.
As condições da ação devem ser analisadas, em tese, à luz da
pretensão deduzida na inicial.
A demanda é fundada na teoria da responsabilidade civil do Estado
por ato ilício, mais especificamente, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
4
e na responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos
causados por seus agentes, conforme previsto na Constituição Federal (art. 37, §6o).
Assim, justifica-se a manutenção da Municipalidade no polo
passivo da ação.
O artigo 37, §6o, da Constituição Federal firmou a responsabilidade
civil objetiva do Estado, ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Como nos ensina, aliás, Hely Lopes Meirelles, “[...] não se cogita
da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o
nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais” (Direito Administrativo Brasileiro.
26a edição, 2001. Ed. Malheiros, p. 611).
O dever de prestar serviço público eficiente deriva do princípio
constitucional da eficiência, contemplado no art. 37, caput, da Constituição Federal, com
esteio no qual se editou o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Dispõe o parágrafo único do mencionado dispositivo que “nos
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código”.
Por outro lado, a responsabilização do ente estatal pela prestação
do serviço público supõe ter sido violada a obrigação de eficiência, pelo que tem natureza
subjetiva, a se caracterizar “quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato Administrativo e Direitos
dos Administrados. São Paulo: RT, 1981, p. 133).
Portanto, passível de indenização, eventuais danos causados tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
5
por responsabilidade objetiva, como por responsabilidade subjetiva.
Na hipótese, a autora pleiteia indenização por acidente em via
férrea que lhe ocasionou a amputação da perna esquerda e do pé direito, e atribui a
responsabilidade pelos danos sofridos à empresa-ré, concessionária do serviço público de
transporte ferroviário, bem como ao Município de Jaguariúna, em decorrência da falta de
segurança no local do fato.
Com efeito, a ocorrência do acidente na linha férrea é fato
incontroverso nos autos, e, nesses casos, não se pode olvidar que é dever da concessionária
do serviço público de transporte ferroviário zelar pela segurança, tanto dos passageiros e
usuários do seu serviço, quanto daqueles que circundam as proximidades da via férrea.
Consoante se verifica do contingente probatório carreado aos autos,
em especial das imagens acostadas às fls. 32, 50, 51 e 55, realmente não havia qualquer
tipo de barreira física que separasse a plataforma da linha férrea, a fim de dificultar ou
impedir o livre acesso das pessoas.
Não bastasse isso, de acordo com o croqui elaborado no inquérito
policial para apuração dos fatos (fl. 34), percebe-se que o atropelamento ocorreu defronte à
escada existente na continuidade da plataforma e que desemboca diretamente na linha
férrea, de modo que o acidente não aconteceu porque a autora tropeçou em um simples
“desnível” da plataforma, conforme sustentado pela parte requerida. Na verdade, tal escada
corresponde a um meio de acesso direto à linha férrea e, consoante se verifica das imagens
do local, não possui qualquer tipo de sinalização ou proteção lateral, a evidenciar a
completa falta de segurança para as pessoas que acessam livremente a plataforma.
Paralelamente, a prova testemunhal corrobora a versão apresentada
pela autora, pois reforça a tese de ausência de segurança no local. Conforme destacado na r.
sentença: “Marcos César Bussolam, garçom do restaurante da estação, confirma que uma
criança que acompanhava a requerente entrou no trem instantes antes de este entrar em
movimento, e a requerente segurou no trem com ambas as mãos, numa desesperada
tentativa de retirá-la do interior do vagão. Portanto, se a requerente tentou entrar no trem
quando este já estava em movimento, não o fez por diversão, nem por se encontrar
embriagada (embora de fato houvesse consumido cerveja no restaurante da estação), mas
para tentar resgatar a criança que a acompanhava, e cujo ingresso ocorreu por ausência
de fiscalização (...). Marcos Luciano Felipe, maquinista, informa que nenhum funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
6
permanece na plataforma até a efetiva saída do trem. Há um chefe do trem, que avisa que
o trem está saindo, aciona o apito e embarca no trem; alguns segundos depois o trem
começa a se movimentar. Se, nesses segundos, alguém tentar ingressar no trem (como
ocorreu com a criança no caso), alguém tenta embarcar, não haverá nenhum funcionário
para impedir” (fl. 363).
Diante desse cenário, uma vez que não há elementos de prova
capazes de comprovar a alegada conduta imprudente da autora, não há mesmo que se
cogitar de culpa exclusiva da vítima, nos termos propostos pelos requeridos, de sorte que
ficou demonstrado que a conduta negligente na prestação do serviço foi determinante para
a ocorrência do evento danoso.
Conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1210064/SP (Tema Repetitivo no 517 STJ) e do REsp 1172421/SP
(Tema Repetitivo no 518 STJ), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o
reconhecimento da culpa exclusiva da vítima demanda a somatória de diversas situações,
in verbis:
"A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao
descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das
vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma
constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas
situações: (i) existência de cercas ao longo da via, mas
caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir
a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente
passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria
inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta
de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos
muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos
pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização
adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das
composições" Tema Repetitivo no 517.
"A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao
descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das
vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma
constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de
atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a
concorrência de causas, impondo a redução da indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
7
dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do
transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os
limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos,
adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas
de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de
sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando
a via férrea em local inapropriado" Tema Repetitivo no 518.
Na verdade, restou caracterizado o que, na doutrina, chama-se
“culpa do serviço ou falta de serviço”, que se dá “quando este não funciona, devendo
funcionar, funciona mal ou funciona atrasado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de.
Ato Administrativo e Direitos dos Administrados. São Paulo: RT, 1981, p. 133), a
evidenciar o nexo de causalidade com o acidente narrado e, assim, o dever de indenizar.
É como já decidiu esta Col. Câmara:
“Apelação Cível Ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes da morte da mãe dos autores em
atropelamento ocorrido em via férrea Sentença de procedência
parcial

Recurso
pelas
partes.
1.
Caracterizada
a
responsabilidade civil da requerida - Ausência de causas
excludentes de responsabilidade
Pensão mensal devida, na
razão de um salário mínimo, cabendo a cada autor o equivalente
a um terço (1/3) deste valor, no período correspondente a data do
óbito até a implementação da maioridade - Descabida a
indenização por danos patrimoniais montante equivalente a
quatrocentos e quarenta e quatro (444) meses, no importe de dois
terços (2/3) do salário mínimo
Indenização a título de
contribuição da vítima para a constituição do patrimônio e
manutenção da entidade familiar já acobertada pelo encargo do
pensionamento - Configurado o dano moral passível de
ressarcimento "Quantum" indenizatório bem fixado, razão pelo
qual deve ser mantido. 2. Reconhecimento do dever da
seguradora denunciada de reembolsar a denunciante, nos limites
da apólice, pela condenação suportada na lide principal. 3. Ônus
de sucumbência mantidos. Sentença reformada em parte

Recursos da litisdenunciada e dos autores desprovido - Recurso
da requerida MRS Logística S/A parcialmente provido”
(Apelação Cível 0003594-35.2006.8.26.0156; Relator (a): Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Cruzeiro - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
Quanto aos danos materiais, verifica-se que o laudo pericial atesta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
8
necessidade do uso de prótese (fls. 288 e 296), exatamente como foi deduzido na inicial.
Conforme destacado pelo expert, “A protetização visa minimizar a mudança profunda nas
atividades físicas e no bem estar psicológico do ser humano portador de uma amputação
traumática, bem como influencia em todas as atividades de lazer e profissional. Uma
forma de amenizar e recolocar o indivíduo dentro dos afazeres cotidianos é a colocação
de próteses no local do membro amputado. Visa ainda capacitá-lo para o maior
aproveitamento de suas potencialidades e independência física e social” (fl. 296).
Já no tocante aos danos morais, em casos semelhantes ao presente
esta Col. Câmara tem entendido que estes são presumíveis, mesmo porque não há dúvida
do sofrimento experimentado por pessoa que se envolve em acidente resultante da falha na
prestação do serviço público e sofre danos em sua própria integridade física.
Conforme nos ensina Carlos Roberto Gonçalves:
“O dano moral, salvo casos especiais, como o de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz
mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado,
dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da
personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção
absoluta.
Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a
morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em
juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado
com a não- inserção de seu nome no uso público da obra, e
assim por diante” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, p. 614).
Da mesma forma, de acordo com entendimento jurisprudencial
dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e também no C. Superior
Tribunal de Justiça, o dano moral decorre do próprio fato e é dispensável "a prova de
prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral é tido como
lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil constatação,
haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu interior" (REsp
no 85.019-RJ, DJ 18.12.1998). Ou seja, “a prova do dano moral se satisfaz com a
demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum”. (Apel. no
437.146.4/2-00, de Marília, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira).
Sendo assim, a reparação de dano moral, exatamente porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016095-52.2014.8.26.0114 -Voto no 30.392
9
comporta medição matemática, deve ser avaliada em cada caso concreto, segundo suas
particularidades e circunstâncias verificadas.
Não pode servir, de um lado, como fator de enriquecimento da
vítima nem, de outro, ser de valor desprezível para o causador do dano, pois aí não se
atenderia ao objetivo de demonstrar a reprovabilidade social de sua conduta.
No caso, cumpre ressaltar que, em razão do acidente, a autora
permaneceu internada por 76 (setenta e seis) dias e foi submetida a 7 (sete) cirurgias (cf. fl.
271 do laudo pericial), sendo que a perícia judicial concluiu pela existência de “Dano
estético em patamar grave e permanente em decorrência da deformidade anatômica nos
membros inferiores”, bem como ficou consignado que houve parcial e permanente prejuízo
de sua capacidade laborativa (fl. 274).
Assim, consideradas as graves circunstâncias do caso concreto, em
especial o fato de que o acidente resultou na amputação de uma perna e um pé da autora,
entendo que o valor arbitrado em R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)
mostra-se razoável e proporcional, de sorte que não avilta o lesado e nem propicia
enriquecimento ilícito, prestando-se adequadamente à natureza ressarcitório-punitiva da
indenização.
Por fim, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se aos
critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro em 1% (um por cento) os honorários
arbitrados em favor da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
rejeitada a matéria preliminar.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora